Tribunal: TJSP
Processo: 0013565-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Impetração visando assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada ou o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de progressão de regime, nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução de penas,

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Impetração visando assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada ou o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de progressão de regime, nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução de penas, uma vez que, necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos - Quanto à Pandemia de COVID-19, não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.